Tribunal: TJSP
Processo: 1500072-47.2022.8.26.0484
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
RESE – Pronúncia – Recurso da Defesa – Impossibilidade de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação – Adentrar profundamente na análise da prova neste momento seria em detrimento do próprio réu, porém, há indícios de autoria e materialidade do fato, bem como da existência de animus necandi – Após análise de todo o conjunto probatório, constata-se que o acusado desferiu um golpe

Ementa:
RESE – Pronúncia – Recurso da Defesa – Impossibilidade de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação – Adentrar profundamente na análise da prova neste momento seria em detrimento do próprio réu, porém, há indícios de autoria e materialidade do fato, bem como da existência de animus necandi – Após análise de todo o conjunto probatório, constata-se que o acusado desferiu um golpe conhecido como "mata-leão", de grande gravidade, contra o ofendido, que, em seguida, começou a passar mal e foi levado ao hospital, onde recebeu cuidados médicos, mas infelizmente veio a óbito - O laudo necroscópico indicou que a causa da morte foi "asfixia mecânica por constrição cervical por agente contundente", indicando que a conduta do recorrente foi responsável pelo óbito da vítima - O perito Vinícius, ouvido em juízo, confirmou que a hemorragia cerebral decorreu da asfixia por constrição cervical. Ademais, o laudo de reprodução simulada dos fatos reforça essa dinâmica, enquanto o laudo necroscópico reitera que a morte foi causada pela asfixia mecânica, apontando que a ação do réu é compatível com a causa do óbito - Sobre eventuais concausas pré-existentes, como sinais discretos de hipertrofia cardíaca e a detecção no cadáver de ecgonina e benzoilecgonina, produtos do metabolismo da cocaína, tem-se que, segundo o laudo pericial, elas não foram determinantes para a morte da vítima. A conclusão pericial indica que os achados da necropsia são compatíveis com asfixia mecânica devido à constrição cervical - Conquanto os Pareceres Médicos emitidos pelo Dr. Dorival Fernandez Queiroz e pelo Dr. Santo Adalberto Mardegan, tenham concluído que a vítima não morreu por asfixia mecânica, mas provavelmente um acidente vascular cerebral hemorrágico, tem-se que tais pareceres não conseguiram refutar as conclusões do laudo necroscópico, as quais são fundamentadas e isentas, no sentido de que a morte do ofendido ocorreu pela asfixia mecânica, devido a constrição cervical por agente contundente - A análise do animus necandi pelos jurados é, portanto, necessária. Os elementos coletados nos autos sugerem que o golpe "mata-leão" foi desferido intencionalmente pelo acusado, conforme evidências orais e o laudo de reprodução dos fatos - As testemunhas Natália e Beatriz, filha e companheira do ofendido, respectivamente, corroboraram que o recorrente tinha experiência em artes marciais e que a vítima havia solicitado seu auxílio nesse aprendizado. Portanto, certo é que o ofendido se tratava de pessoa com pouca experiência na arte marcial, de modo que, ao realizar golpe com terceiro com ainda menos conhecimento técnico, o acusado realizou conduta, a princípio, altamente temerária. Sendo assim, as alegações, tanto do recorrente quanto da testemunha Marcos, treinador de Jiu-jitsu do réu, de que ele não era um expert, tendo participado de aulas de forma esporádica e não alcançado níveis avançados, foram contraditas por demais testemunhas, devendo eventuais dúvidas acerca da real capacidade do réu nas artes marciais ser dirimida no plenário do tribunal de júri - O cenário apresentado se aproxima mais a uma assunção de risco relacionada à possibilidade de um evento previsto por parte do recorrente (dolo eventual) do que à ocorrência de um resultado projetado, mas não desejado de forma legítima (culpa consciente). Isso se deve à falta de um elemento objetivo durante a ação (mata-leão) que evidencie a contenção por parte do réu - Por fim, na espécie, mantida a sentença de pronúncia em relação ao delito de homicídio doloso, resta prejudicada a análise referente ao pleito de perdão judicial restrito as hipóteses culposas - Negado provimento ao recurso da Defesa.